Tribunal: STF
Processo: ARE 896115
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Direito adquirido. Ofensa reflexa. Progressão funcional. Leis 13.467/2000 e 16.645/2007 do Estado de Minas Gerais. Ofensa a direito local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O conteúdo material dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, considerados de forma isolada, não se encontra na Constituição Federal, mas sim na legislação ordinária (Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6º). 



    2. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.